Tribunal: TJBA
Processo: 8026897-42.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026897-42.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EUNICE ARAUJO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
PALOMA FERRAZ DE JESUS

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s)
:
MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ÔNUS DA PROVA DO RÉU. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA.
MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$10.000,00. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO.
APLICAÇÃO DA
SÚMULA 54 DO STJ.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Processo nº 8036487-09.2023.8.05.0001.

ANO: 2025

CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por EUNICE ARAÚJO DE CARVALHO contra sentença que, embora tenha reconhecido a inscrição indevida de seu nome nos cadastros restritivos de crédito, fixou indenização por danos morais em valor tido por irrisório e determinou a incidência de juros moratórios a partir da citação.

A sentença reconheceu a inexistência de comprovação, por parte da instituição financeira, quanto à dívida que ensejou a negativação, mas fixou o valor indenizatório em R$4.000,00 (quatro mil reais) e estabeleceu a fluência dos juros de mora a partir da citação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:

Saber se é cabível a majoração do valor arbitrado a título de danos morais na sentença, diante da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes;

Saber se os juros moratórios devem incidir a partir da data do evento danoso ou da citação, consoante a Súmula 54 do STJ.

RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil por inscrição indevida é objetiva, sendo o dano moral presumido (
in re ipsa
), prescindindo de prova do abalo sofrido. Comprovada a ausência de relação contratual entre as partes e a ilicitude da negativação, impõe-se o dever de indenizar.

O
quantum
indenizatório deve cumprir função punitivo-pedagógica, desestimulando a reiteração da conduta lesiva.

Diante da gravidade do fato, do impacto na esfera moral da Apelante e da jurisprudência consolidada deste Tribunal, é devida a majoração do valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais), a fim de assegurar a devida reparação e prevenção.

A sentença deve ser reformada também quanto ao termo inicial dos juros moratórios, que, conforme a Súmula nº 54 do STJ, fluem a partir do evento danoso, caracterizado, no caso concreto, pela data da inscrição indevida, ocorrida em 05/08/2019.

DISPOSITIVO E TESE

Apelação
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA

Tese de julgamento:

1. A indenização por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando o valor arbitrado não atende à finalidade punitivo-pedagógica. Nesse caso, a majoração da indenização de R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, alinhando-se aos parâmetros da razoabilidade e da jurisprudência, servindo como efetiva medida inibitória de novas condutas lesivas.

2. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1665283/PR, Rel. Min. OG Fernandes, 2ª Turma, j. 31/08/2020; TJBA, ApC 8069868-13.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 09/08/2022; TJBA, ApC 8000446-33.2018.8.05.0255, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, j. 10/11/2022; TJBA, ApC 8065759-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Maués Pinheiro Lima, j. 14/05/2024.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da
EUNICE ARAUJO DE CARVALHO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, registrada no sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Convocada – Relatora

MM.20